Tribunal: TJMT
Processo: 0014221-57.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014221-57.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO EMILSON DOS REIS - CPF: 284.215.581-53 (APELADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA E RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0014221-57.2015.8.11.0041

APELANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: JOAO EMILSON DOS REIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DO VALOR DAS FATURAS – COISA JULGADA
- PRELIMINAR ACOLHIDA
– DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – ARTS. 186 E 927 DO CC – INDENIZAÇÃO AFASTADA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS –
RECURSO

PROVIDO
.

Se em processo anterior, transitado em julgado, já foi decidido sobre a readequação do valor das faturas supostamente exorbitantes, impõe-se o reconhecimento da coisa julgada em relação a esse assunto.

Não há responsabilização civil da ré se a situação é de mero aborrecimento e não está comprovado nenhum prejuízo aos direitos da personalidade do autor.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0014221-57.2015.8.11.0041

APELANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: JOAO EMILSON DOS REIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação Revisional de Cláusula Contratual julgada parcialmente procedente para
“declarar indevido o débito das faturas de maio e junho/2013, determinando o seu cancelamento e revisão das faturas pela média de consumo dos seis meses anteriores
”, além de estabelecer que a ré arcará com R$6.000,00 por danos morais, acrescidos de correção monetária a partir da sentença e juros de mora desde a citação, e também com as despesas processuais e os honorários advocatícios em 15% sobre o montante atribuído à condenação.

A apelante argui preliminar de coisa julgada no que concerne à retificação do valor das faturas em discussão, uma vez que já foram objeto do processo 0048588-04.2013.8.11.0001, em que a revisão foi determinada pelo juízo de origem e inclusive já realizada.

Aduz que,
“Uma vez comprovada a legalidade das cobranças das referidas faturas com vencimento em
maio e junho de 2013
, tendo em vista que já foram objeto de retificação, em observância a sentença proferida na ação de número
008588-04.2013.8.11.0001
, não há que se falar em declaração de inexigibilidade do débito, tampouco em nova retificação, por se tratar de
coisa julgada
”.

Sustenta, ainda, que não está configurada a lesão extrapatrimonial, visto que não foi suspenso o fornecimento de energia elétrica e nem inserido o nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco ficou comprovado que a mera cobrança tenha lhe causado abalo moral. Desse modo, afirma que inexistem nexo de causalidade e ato ilícito.

Subsidiariamente, pede a redução da importância definida para a reparação.

Nas contrarrazões, o apelado busca a majoração da quantia arbitrada para a indenização e para a verba honorária, e a aplicação da pena de litigância de má-fé à apelante; no mérito, o não provimento do Recurso (Id n. 90246014).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0014221-57.2015.8.11.0041

APELANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: JOAO EMILSON DOS REIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

PRELIMINAR DE COISA JULGADA

O apelado argumenta na inicial da Ação que os valores das faturas de energia elétrica de maio e junho de 2013 são exorbitantes, por isso busca a readequação e também danos morais em 100 salários mínimos.

O feito foi julgado parcialmente procedente para
“declarar indevido o débito das faturas de maio e junho/2013, determinando o seu cancelamento e revisão das faturas pela média de consumo dos seis meses anteriores
” e condenar a ré a R$6.000,00 de reparação.

A apelante alega a incidência da coisa julgada no tocante à retificação das importâncias questionadas, visto que foram objeto do processo 0048588-04.2013.8.11.0001, em que a revisão foi determinada pelo juízo de origem e inclusive já realizada.

De fato, na decisão de Id n. 90244504 foi acolhida a preliminar de coisa julgada, suscitada na contestação, tão somente quanto ao pedido de readequação.

Acolho a preliminar, para que o Recurso prossiga apenas em relação aos danos morais.

MÉRITO

Não ficou demonstrado nos autos que a situação narrada tenha extrapolado o mero dissabor cotidiano e causado abalo psicológico grave a ponto de ferir os atributos da personalidade. O fornecimento de água não foi interrompido e nem houve apontamento do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Não há evidência alguma de violação à sua honra ou imagem, tampouco de que tenha sido colocado em situação humilhante ou vexatória. Portanto, inexiste fundamento para a reparação pretendida.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. CORSAN. CONSUMIDOR. AÇÃO RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA
DE DUAS TAXAS BÁSICAS DE
ÁGUA
NA MESMA UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE NO IMÓVEL HAVIA MAIS DE UMA UNIDADE ECONÔMICA AUTÔNOMA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE NA FORMA DOBRADA.
DANOS MORAIS INOCORRENTES.
MERA

COBRANÇA
INDEVIDA QUE NÃO ENSEJA A REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. INDENIZAÇÃO AFASTADA.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Recurso Cível n. 71009923517, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, relator Roberto Carvalho Fraga, julgado em 20-05-2021, sem destaque no original).

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. DÉBITO ORIUNDO DE SUPOSTA VIOLAÇÃO NO MEDIDOR DE CONSUMO DE
ÁGUA
. SENTENÇA QUE DETERMINOU A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO, EM FACE DA AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. RECURSO APENAS DO AUTOR, DEVOLVENDO À TURMA O PLEITO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS NÃO CONTEMPLADO NA SENTENÇA.
MERA

COBRANÇA
INDEVIDA NÃO GERA O DEVER DE INDENIZAR. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A CARACTERIZAR OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS INOCORRENTES
. SENTENÇA MANTIDA, PELOS SEUS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI N. 9.099/95). RECURSO DESPROVIDO.”
(Recurso Cível n. 71009069261, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, relator Jerson Moacir Gubert, julgado em 17-07-2020, sem destaque no original).

“APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA.
LINHA FIXA COM DÉBITO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS MENSAIS.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. MERA COBRANÇA INDEVIDA
. AUSÊNCIA DE FATO EXCEPCIONAL. 1.
Em que pese ter havido
contratação não solicitada, inclusive com débito automático da linha e
cobrança indevida de valores não reconhecidos pelo consumidor, tais condutas não ensejam lesão de cunho extrapatrimonial
. 2.
Ainda que se reconhecesse algum procedimento inadequado pela ré, a cobrança indevida não se mostra suficiente para a configuração de danos morais passíveis de indenização, porquanto os fatos descritos na inicial não implicaram em violação a atributo da personalidade do autor e configuram mero aborrecimento, contratempo e dissabor a que estão sujeitas as pessoas nas suas relações e atividades do cotidiano, tanto é que o episódio ocorrido não trouxe desdobramentos e conseqüências de maior gravidade, tais como a negativação do nome do autor em órgãos de restrição ao crédito
. 3. Ausência de fato excepcional a caracterizar ofensa a direitos da personalidade. APELAÇÃO DESPROVIDA”.
(Apelação Cível n. 70069642312, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Cláudia Maria Hardt, julgado em 15/12/2016, sem destaque no original).

Pelo exposto,
acolho a preliminar de coisa julgada
no que se refere à pretensão de readequação do valor das faturas questionadas

e
dou provimento
ao Recurso para excluir a indenização por danos morais. Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, e fixo os honorários advocatícios em 10% da importância atualizada da causa, em consonância com o disposto no artigo 85, §2o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021